Tribunal: TJDFT
Processo: 0709192-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODE JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0709192-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAR TRUCKS MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto por CAR TRUCKS MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI contra a decisão de ID 186175935, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação monitória movida pelo BANCO BRADESCO S.A. A parte agravante intimada para apresentar documentação que comprovasse alegação da hipossuficiência econômica (ID 56714574), juntou as declarações de Imposto sobre a renda retido na fonte (DIRF) referente aos anos 2023, 2022 e 2021 (IDs 57091733, 57091732 e 57091731). Da análise dos citados documentos, não foi possível verificar a real situação econômica da pessoa jurídica agravante. Nesse sentido, foi indeferida a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determinada a intimação da agravante para que efetuasse o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, § 1o, CPC). (ID 57183958). O Agravante, no entanto, manteve-se silente, transcorrendo in albis o prazo para recolhimento do preparo (ID 57665952). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Uma vez oportunizado, ao Agravante, que procedesse a regularização do preparo, e que não efetivadas as providências determinadas, impõe-se o reconhecimento da deserção, conforme previsão do art. 101, §2o, do CPC. Nesse sentido, já se posicionou este Eg. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 932, III, do CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os elementos informativos sobre a situação financeira da agravante eram insuficientes para juízo de certeza sobre a carência de recursos, de modo que foi concedido prazo para que a parte agravante juntasse documentos que atestassem sua condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. 3. Importante que se esclareça que a parte agravante se quedou inerte, deixando de acostar aos autos quaisquer elementos que pudesse demonstrar, de forma mais robusta, o efetivo estado de hipossuficiência alegado. 4. O preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, de modo que, caso a parte recorrente, intimada para seu recolhimento, quedar-se inerte, o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso são medida impostas pela lei, na forma prevista no art. 101, § 2o, do CPC. 5. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1716525, 07292639820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade, qual seja a ausência do preparo recursal, deixou escoar o prazo sem qualquer providência. Logo, deserto o recurso. 3.Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1836236, 07055813020218070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. INEXISTENTE. DESERÇÃO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. 2. O meio de constatação de quitação apresentado pela parte deve possibilitar a aferição da regularidade do pagamento. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1824544, 07084995720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Brasília, 08 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator